Tribunal: TJBA
Processo: 0300227-26.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300227-26.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Waldir Marques Barbosa Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 438 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 438. II - A decisão que declarou extinta a punibilidade do réu desconsiderou as diversas diligências realizadas pelo Ministério Público e pelo Juízo para localizá-lo, incluindo tentativas de citação pessoal e consultas em bases de dados oficiais. Diante do insucesso dessas medidas, a citação por edital e a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional foram corretamente determinadas, em observância ao art. 366 do CPP. III - Considerando que a denúncia foi recebida em 25/07/2018, que a prescrição para os crimes em questão ocorre em oito e quatro anos (art. 109, IV e V, do CP) e que o processo foi regularmente suspenso em 07/03/2022, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. IV - Diante da ausência de nulidade na citação por edital e da inviabilidade do reconhecimento da prescrição em perspectiva, impõe-se a reforma da sentença, garantindo o interesse de agir da acusação e o regular prosseguimento da ação penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RSE. Nº 0300227-26.20187.805.0080 – Feira de Santana/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 0300227-26.20187.805.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido WALDIR MARQUES BARBOSA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator